Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014171-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014171-30.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL – MEROS ESCLARECIMENTOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 477, §1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014171-30.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O embargante aduz que o novo CPC trouxe alterações sobre o laudo pericial, sendo uma delas o prazo para manifestação das partes e dos assistentes técnicos, que é de quinze dias, sendo ele unificado para todas as partes.

Alega que foi realizada nova perícia na lide, e portanto deve ser respeitado o art. 477 e 480 do CPC.

Indica que na decisão proferida não constou a observância do art. 480,§2o do CPC, mas sim o art. 477 do CPC. No entanto, a seu ver a segunda perícia é regida pelas mesmas disposições da primeira.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014171-30.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No aresto constou que o primeiro laudo confeccionado pelo perito já havia sido discutido nos Agravos de Instrumento n. 1012163-51.2019.8.11.0000, 1012178-20.2019.8.11.0000 e 1004819-48.2021.8.11.0000, este último provido parcialmente para excluir os juros de mora e a correção monetária sobre o valor já depositado judicialmente. Por conseguinte, o trabalho final do perito foi de
simples cálculos complementares
.

Logo, não foi determinada nova realização de prova pericial e nem anulado o laudo já elaborado, a fim de aplicar o §2o do art. 480 do CPC.

No mais, indicou-se que como no despacho proferido pelo magistrado a quo para as partes falarem sobre os “esclarecimentos do laudo pericial” não constou o prazo e não há definição na Lei para a situação ora em análise, incide o art. 218, §3o, do CPC, sendo portanto de cinco dias e não de quinze como pretende o embargante, pois inaplicável o §1o do art. 477 do CPC na hipótese.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021